Tribunal: TJBA
Processo: 8062852-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062852-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GENEDIR PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APOSENTADO POR INVALIDEZ. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Genedir Pereira de Souza contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, sob fundamento de que a parte autora teria deliberadamente optado por não utilizar o Juizado Especial, indicando, portanto, capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à verificação da hipossuficiência econômica do Agravante, aposentado por invalidez e com renda comprometida por empréstimos consignados, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC asseguram assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa (CPC, art. 99, §3º), podendo ser afastada apenas mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso. O Agravante comprovou percepção de benefício previdenciário de R$ 2.947,76, com comprometimento de cerca de 45% da renda líquida por empréstimos consignados, revelando grave situação de superendividamento. A ausência de elementos nos autos que infirmem a condição de hipossuficiência do Agravante, aliada à documentação apresentada, justifica a concessão da gratuidade da justiça, garantindo o pleno acesso ao Judiciário. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º) somente pode ser afastada por prova concreta. 2. O comprometimento significativo da renda por empréstimos consignados caracteriza situação de superendividamento, apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8058748-68.2023.8.05.0000; TJBA, AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000; TJSP, AI nº 2066829-89.2024.8.26.0000; TJDFT, AI nº 0719230-49.2022.8.07.0000; TJRJ, AI nº 0060624-10.2023.8.19.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8062852-35.2025.8.05.0000, em que é Agravante GENEDIR PEREIRA DE SOUZA e Agravados BANCO BRADESCO SA e OUTRA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo, nos termos do voto do E. Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA